Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES E EM RAZÃO DELA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 581, II, do CPP, cabe recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela incompetência do juízo.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal (maio/2018), em questão de ordem na Ação Penal 937, restringiu o foro por prerrogativa de função às hipóteses de crimes praticados no exercício da função ou em razão dela.
3. Verificando-se que os fatos narrados na queixa-crime guardam estreita relação com o exercício do mandato do querelado e as funções desempenhadas enquanto parlamentar estadual, compete ao Tribunal do respectivo Estado o julgamento do feito, na forma do artigo 77, inciso X, alínea b, da Constituição Estadual de Roraima. 3.1. Escorreita a decisão que declinou da competência, em consonância com o entendimento da Corte Suprema.
.4. Recurso conhecido e desprovido.